Tribunal: STF
Processo: ARE 1378646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS E AÇÃO DESPEJO. SENTENCIALMENTESIMULTÂNEO. LOCADORES DEMANDANTES. LOCATÁRIA RECORRENTE. CONTRATO SEM NATUREZA ‘BUILT TO SUIT’. RENÚNCIA A INDENIZAÇÃO POR EVENTUAL BENFEITORIA PELOS LOCATÁRIOS. REVISÃO CONTRATUAL DE ALUGUEL SOBRE ACESSÃO. VEDAÇÃO. PRECEDENTE STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DOS LOCADORES.



    1. A ação revisional não se confunde com a ação renovatória de locação. Na revisional, as acessões realizadas pelo locatário não devem ser consideradas no cálculo do novo valor do aluguel, para um mesmo contrato. Tais acessões, porém, poderão ser levadas em conta na fixação do aluguel por ocasião da renovatória, no novo contrato.



    2. In casu, não se mostra razoável e proporcional a decisão examinanda que julgou procedente a ação revisional para fixar o valor do aluguel comercial em R$ 35.633,79 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos). Verifica-se que além de custear o novo prédio, Shopping , o apelante/locatário pagará por aquilo que construiu. Deste modo, a sentença favorece o enriquecimento sem causa dos locadores.



    3. Apesar da semelhança do contrato em análise com o ‘built to suit’, com este não se confunde, porque a minuta do contrato possui expressa convenção na Lei de Locação de Imóvel, Lei 8.245/91.



    4. Quanto à comunicação de uma das locatárias, recorda-se que ela demonstrou-se ciente do feito, que dava-se por citada e que não tinha interesse em promover atos processuais e que não tinha interesse em promover atos processuais, o que revela perfeita a comunicação processual nos termos do artigo 214,§1º, do Código de Ritos, operando sobre ela a revelia, inexistindo prejuízos a qualquer das partes por sua conduta, sendo nesse sentido julgado o ato sentencial, razão qual não prospera esse ponto do apelo.



    5. Majoração dos honorários sucumbenciais em 15%(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§11 do CPC, na ação de despejo. Quanto à ação revisional de alugueis, inverto o ônus da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este sem 10%(por vento) do valor da causa, considerando a atuação profissional do advogado vencedor, art. 85,§2º e §11 do CPC.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, ficou constatado nos autos que a parte Apelante, ora locatário, construiu o imóvel, Shopping, com toda a infraestruturada para estacionamento e praça de alimentação, conforme laudo pericial. Após, a construção e edificação as partes autoras/Apeladas propõem ação revisional, valor da causa R$ 237.391,00(duzentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e um reais), nos termos do art. 19 da Lei nº8.245/91.



    Ora, a Apelante arcou com os custos para construção e edificação do imóvel e está sendo penalizada com a atualização do valor da locação comercial. Observo, que, na época em que os locatários usufruiriam do melhoramento investido no imóvel, os locadores acionaram os investidores na Justiça para revisar o aluguel conforme o valor atualizado no mercado, nos termos do art. 19 da Lei de Locação.



    Com efeito, com relação à alegação de um novo contrato assinado pelas partes que inciou-se nova relação contratual, verifico que esse argumento não prevalece pois aparte locadora(Sra. Elza) confessou em sede de audiência de instrução e julgamento que as acessões/benfeitorias foram construídas pelo locatário (Sr.Osvaldo).



    Oportuno esclarecer que, o contrato de aluguel primário tinha validade de 10 anos,início em 01.10.2008 a 30.12.2018(cláusula segunda), no valor inicial de R$ 17.00,00,índice de correção IGPM(cláusula oitava).



    (...)



    Outrossim, nas ações revisionais de aluguel, o acréscimo de área pertinente à acessão não pode ser considerada no cálculo do novo aluguel. No caso em exame, o valor do aluguel poderia ser revisado com base no valor do mercado, sem, contudo, levarem consideração o imóvel novo edificado, nos termos do art. 19 da Lei nº8.245/91.



    Destarte, não se mostra razoável e proporcional a decisão examinanda que julgou procedente a ação revisional para fixar o valor do aluguel comercial em R$ 35.633,79(trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos). Verifica-se que além de custear o novo prédio, Shopping, o apelante/locatário pagará por aquilo que construiu. Deste modo, a sentença favorece o enriquecimento sem causados locadores.



    (...)



    Por outro lado, cabe trazer a discussão a distinção entre ação revisional de alugueis e ação renovatória. A revisional de aluguel é ajuizada na vigência do contrato, permanecendo hígida a mesma relação contratual, com idênticas cláusulas e com o mesmo imóvel, com suas caraterísticas originárias à época da contratação. Já a ação renovatória, visa constituir um novo contrato, com cláusulas diversas do que fora contratado originariamente, incluindo, as acessões e, nesse caso, há motivo para pagar um novo valor do aluguel.



    In casu, trata-se de ação revisional, por este motivo, inexiste razão, para que os apelados, locadores, busquem majorar o aluguel com base em uma acessão que nem mesmo indenizou. Sob esse enfoque, destaco, que, se os locatários recebessem de imediato o valor gasto na obra, poderia aplicar tal importância, o que, aí sim, justificaria o aumento do aluguel com base na nova área construída.



    Logo, hei por bem, divergir do nobre Relator em relação a ação revisional de alugueis, conforme fundamentos demonstrados ao longo do voto."



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente